Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO. COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu Banco Itaucard S/A contra sentença que o condenou ao pagamento de danos morais e materiais, bem como na obrigação de se abster de realizar cobranças referentes ao débito declarado inexistente.

2. Na origem, a autora narrou, em síntese, que teve sua bolsa furtada, contendo, entre outros documentos, o cartão de crédito Ponto Frio- Itaucard que foi utilizado por terceira pessoa sem o seu consentimento. Alega que, a despeito de registrar boletim de ocorrência e comunicar o fato à ré, está sendo cobrada por compras realizadas por terceiros após o furto. Requereu: (i) declaração de inexistência de débitos; (ii) ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados; (iii) cessão das cobranças por qualquer meio eletrônico, ligações telefônicas, mensagem de texto, mensagens através do aplicativo WhatsApp e por e-mail; (iv) indenização por dano moral.

3. Nas razões do recurso, o réu alega que não houve falha na prestação de serviço ou prática de ato ilícito, mas culpa exclusiva da vítima em razão da desídia na guarda de seu cartão e senha e demora da comunicação ao banco acerca do furto do seu cartão. Repisa a tese de regularidade das compras realizadas por meio de cartão de crédito com chip e mediante aposição de senha (pessoal e intransferível). Sustenta que as compras contestadas não fogem do perfil de uso habitual do cartão de crédito da autora. Aduz que as transações possuem presunção de veracidade ante o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, pelo que, caberia à autora apresentar provas da possibilidade de fraude, bem como de que não realizou ou forneceu a senha para utilização do cartão. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Em contrarrazões, a autora afirma que possui o “Seguro cartão/Bolsa protegido” que, segundo informação constante no site do banco, prevê a devolução de valores de bens furtados que forem adquiridos com o cartão segurado.

5. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

6. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela, o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade das cobranças descritas na exordial.

8. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do réu (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Outrossim, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.

9. Na hipótese, restou incontroverso que a autora teve seu cartão de crédito furtado, conforme consta no boletim de ocorrência (ID 21272852), fato não contestado pelo banco.

10. Com efeito, era dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo (cartão de crédito), fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.

11. O alto nível de segurança da tecnologia utilizada nos cartões (chip), alegado pelo réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de três compras seguidas, no mesmo dia e no mesmo estabelecimento comercial. A utilização do cartão da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança.

12. O réu não se desincumbiu de demonstrar que adotou providências a tempo e de modo a evitar a utilização do cartão de crédito da autora objeto de furto. A mera alegação de que a autora demorou para comunicar o furto, desacompanhado de qualquer documento ou elemento de prova a demostrar que as compras foram realizadas antes da comunicação da autora acerca do furto, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos por ela apresentados.

13. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que as compras foram realizadas pela autora ou com o seu consentimento. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência) pela demandante.

14. Ressalta-se que o réu possui estrutura suficiente à sua disposição capaz de identificar os horários tanto da comunicação do furto (ligação telefônica), como os da realização das compras com a utilização indevida do cartão da autora. Contudo, nesse ponto, permaneceu inerte.

15. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de indenizar a consumidora pelos danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas com a utilização de cartão de crédito. À vista disso, mister a declaração de inexistência da dívida contestada na presente demanda e a restituição do prejuízo material suportado pela consumidora, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.

16. Declarada inexistente a dívida, revela-se indevida a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito (ID 21272964 e 21272966). Tal fato, por si só, gera dano moral indenizável, por ofensa aos direitos de personalidade que, no caso, prescinde de prova, pois é presumível.

17. Sobre o assunto, transcreve-se julgado deste TJDFT, in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I - A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos causados ao consumidor por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito furtado, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ.

II - A indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito torna incontroverso o dever de reparação moral.

III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV - Julgados procedentes os pedidos, aplica-se à demanda o princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não o da causalidade.

V - Apelação desprovida.”

(Acórdão 1242769, 07030080820198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

18. Pelas razões expostas, irretocável a sentença objurgada.

19. Recurso conhecido e improvido.

20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.